Tribunal: TJSP
Processo: 1018705-10.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS "DROGARIAS ULTRA POPULAR" E "FARMÁCIA SUPER POPULAR" QUE SE ENCONTRAM REGISTRADAS NO INPI – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – Não acolhimento – Documentos que comprovam o registro ativo das referidas marcas perante o INPI, bem como a titularidade das autoras – Do mesmo modo, o fato

Ementa:
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS "DROGARIAS ULTRA POPULAR" E "FARMÁCIA SUPER POPULAR" QUE SE ENCONTRAM REGISTRADAS NO INPI – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – Não acolhimento – Documentos que comprovam o registro ativo das referidas marcas perante o INPI, bem como a titularidade das autoras – Do mesmo modo, o fato de a ré ter procedido à alteração da fachada não afasta o interesse das autoras, uma vez que a ré utilizou indevidamente, e por um lapso de tempo, da identidade visual das marcas das autoras, aproveitando-se de seu prestígio no mercado consumidor – Além disso, há interesse processual das autoras no provimento judicial, considerando a possibilidade de, no futuro, a apelante vir a reiterar a praticar lesiva – PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS "DROGARIAS ULTRA POPULAR" E "FARMÁCIA SUPER POPULAR" QUE SE ENCONTRAM REGISTRADAS NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL – DANOS MATERIAL E MORAL QUE FICARAM CARACTERIZADOS - Utilização indevida da marca das autoras, para venda de produtos do mesmo segmento, que se mostrou incontroversa e viola os direitos de propriedade industrial - Caso em que restou evidenciado o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca das autoras – Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal mantida nos termos da sentença – Dano moral caracterizado - Violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular – Fato capaz de gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela – Indenização fixada em R$ 8.000,00 que se mostra adequada ao caso concreto – Dano moral por uso indevido da marca que se verifica "in re ipsa" - RECURSO DESPROVIDO.